Tribunal: STF
Processo: ARE 1500150
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agência reguladora. Conselho consultivo. Impossibilidade de livre exoneração pelo chefe do poder executivo. ADI nº 1.949/RS. Ausência de violação à reserva de plenário. Reinterpretação de norma estadual. Descabimento, em sede de recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Na origem, mandado de segurança com pedido de nulidade de ato de demissão de conselheiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina ARESC, durante o mandato.



    2. A segurança foi concedida, a partir do decidido pelo Supremo no julgamento da ADI nº 1.949/RS. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber (i) se o precedente acima indicado é pertinente ao caso concreto e se (ii) a previsão legal no tocante à livre designação dos conselheiros por ato do Chefe do Poder Executivo significa que se trataria de agentes públicos passíveis de destituição ad nutum. 



    III. Razões de decidir



    4. Ainda que o decidido na ADI nº 1.949/RS tenha por base a situação de dirigentes de agência reguladora estadual, com distinções em relação à presente demanda, em que discutido cargo de conselheiro sem poder de direção, mantém-se o fundamento central do que exposto naquele precedente, quanto à impossibilidade de exoneração dos conselheiros de agências reguladoras por mera discricionariedade do Chefe do Poder Executivo.



    5. A exoneração ad nutum de conselheiro de agência reguladora viola a autonomia desta, subvertendo “a própria natureza da autarquia especial, destinada à regulação e à fiscalização dos serviços públicos prestados no âmbito do ente político”.



    6. O fato de os conselheiros consultivos não possuírem poder de direção não afasta a importância de sua atuação nas agências reguladoras, inclusive como forma de participação da sociedade, razão pela qual é necessária a adoção de balizas para sua exoneração (ainda que não sejam as mesmas adotadas para a direção da agência), sob pena de ingerência indevida na atuação autônoma das agências reguladoras.



    7. Quanto às discussões referentes à interpretação da lei estadual, inclusive de existência ou não de previsão de livre exoneração, trata-se de discussão infraconstitucional, descabida em sede de recurso extraordinário, por não envolver ofensa direta ao Texto Constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Negado provimento ao agravo regimental.